Tribunal: TJMT
Processo: 1025820-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025820-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[
DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MERCADO PAG
O INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EMELIENE MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 055.087.661-89 (RECORRIDO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA OFICIAL.

CANCELAMENTO DA COMPRA. FRAUDE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

Quando a compra é efetuada diretamente no estabelecimento comercial, com identificação do responsável pela prática que ocasionou o dano ao consumidor, não há como responsabilizar a instituição financeira que figura como mera recebedora no comprovante emitido, pois não participou da venda realizada.

Nessa situação, há excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiros (art. 14, §3o, inciso II, CDC).

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar as partes ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.734,03, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação e ao pagamento de dano moral de R$ 3.000,00, corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados do arbitramento.

Em consequência, EXTINGUI-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. (...)”

A Reclamada interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a demanda ajuizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O propósito da demanda consiste em determinar se a instituição financeira ora Recorrente, seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo reclamante, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o reclamante adquiriu um bem que nunca recebeu, tendo contestado a compra posteriormente.

Na jurisprudência, há tempos se compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

De fato, o surgimento de novas formas de relacionamento entre cliente e banco, em especial por meio de sistemas eletrônicos e pela internet, reafirmam essa conclusão acerca dos riscos inerentes às atividades bancárias. Tanto é que, no desenvolvimento desse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, a qual dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Na hipótese dos autos, contudo, o requerente foi vítima de suposto estelionato, pois adquiriu produtos que nunca recebeu, e ao suspeitar, cancelou a compra, tendo contestado a compra.

Observa-se que, as tratativas se deram mediante aplicativo Whatssap diretamente com terceiro fraudador e fora do ambiente da recorrente. Tratando-se de venda fraudulenta, a Reclamante não receberia o produto, mesmo que fosse outro o meio de pagamento empregado. Em outras palavras, o banco requerido não pode ser considerado um “fornecedor” da relação de consumo que causou prejuízos ao requente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. COMPRA REALIZDA DIRETAMENTE NO SITE DA EMPRESA FORNECEDORA. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. COMPRA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Vistos etc. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 330, I do CPC. As preliminares de ausência de interesse processual, ausência de conteúdo probatório mínimo e ilegitimidade passiva confundem-se ao mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas em momento oportuno. No que tange a preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, verifica-se que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. Desta maneira, o esclarecimento dos fatos expostos não depende de perícia, mas sim de mera análise dos documentos probatórios acostados aos autos. Outrossim, as provas do processo são dirigidas ao Juiz, a quem cabe decidir se o conjunto probatório é suficiente para que firme sua convicção. No caso vertente, desnecessária é a realização de prova pericial, existindo evidências suficientes para julgamento da lide. Por fim, em relação a competência territorial, verifica-se que o feito foi instruído com documentação onde consta logradouro que corresponde com aquele informado na inicial e na procuração, não havendo qualquer indicativo no sentido de que não resida no endereço informado, mormente quando não houve enfrentamento objetivo por parte da reclamada. Sem mais preliminares, passo a análise de mérito da demanda. Trata-se de ação onde alega a parte reclamante ter realizado a compra de determinado aparelho celular junto a pessoa terceira estranha aos autos, onde fora utilizado a plataforma da reclamada como meio de pagamento. Alega o reclamante que o produto adquirido nunca fora entregue. Ao final, requer ressarcimento do valor pago, bem como indenização por danos morais. Pois bem. Tenho que não merece procedência o pleito autoral. O propósito da demanda consiste em determinar se a instituição financeira ora requerida seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo reclamante, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o reclamante adquiriu um bem que nunca recebeu. Na hipótese, em compra e venda feita na internet, o reclamante afirma que ele próprio realizou a emissão de boleto para quitação de compras, cujos destinatários eram os interessados. No entanto, a empresa interessada, estranha aos autos, nunca realizou a entrega dos produtos adquiridos. Diante desses fatos, a parte autora requereu a indenização por danos materiais e morais em face da instituição financeira requerida. Na jurisprudência, há tempos se compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. De fato, o surgimento de novas formas de relacionamento entre cliente e banco, em especial por meio de sistemas eletrônicos e pela internet, reafirmam essa conclusão acerca dos riscos inerentes às atividades bancárias. Tanto é que, no desenvolvimento desse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na hipótese dos autos, contudo, o requerente foi vítima de suposto estelionato, pois adquiriu um bem de consumo que nunca recebeu, nem iria receber se outro fosse o meio de pagamento empregado, como cartão de crédito ou transferência bancária. Em outras palavras, o banco requerido não pode ser considerado um “fornecedor” da relação de consumo que causou prejuízos ao requente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário. Não há como considerar o banco requerido como pertencente à cadeia de fornecimento do produto que nunca foi entregue, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco requerido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários. Extrapolando esse raciocínio, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios, falhas e acidentes de produtos e serviços que forem adquiridos, utilizando-se um meio de pagamento disponibilizados por essas empresas, o que definitivamente não encontra guarida na legislação de defesa do consumidor. Insta ressaltar que no caso em tela foi possível identificar o suposto estelionatário, bem como a existência de uma ação de reparação de danos primeiramente intentada contra este, discutindo-se o mesmo fato aqui relatado, ação está ainda em curso, onde vem o reclamante intentar nova ação tão somente pelo fato de não ter, até o momento, tido sucesso no ressarcimento do dano sofrido, o que foi confessado pelo reclamante em exordial. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Via de consequência. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 4o Juizado para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. FELIPE FERNANDES Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. EDSON DIAS REIS JUIZ DE DIREITO".

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) a parte reclamada, ao intermediar a transação financeira e receber a quantiapaga, não pode ser considerada como mera máquina de cartão; b) a parte reclamada atuou como garantidora da transação, recebendo e repassandoos valores envolvidos, o que configura sua participação ativa e decisiva na operação; c) conforme constou nos boletos, a parte reclamada foi a beneficiária final dos pagamentos realizados para aquisição do aparelho celular que não foi entregue. Postulou a reforma da sentença, para que a parte reclamada seja condenada a restituir em dobro o valor pago pelo aparelho celular que não lhe foi entregue, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Quando a compra é efetuada diretamente no estabelecimento comercial, com identificação do responsável pela prática que ocasionou o dano ao consumidor, não há como responsabilizar a instituição financeira que figura como mera recebedora no comprovante emitido, pois não participou da venda realizada. Nessa situação, há excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiros (art. 14, §3o, inciso II, CDC). No caso concreto, a parte reclamante adquiriu o produto diretamente no site da empresa fornecedora, sem a intermediação da instituição financeira reclamada que atuou como mera recebedora do boleto que, diga-se, era legítimo e indicava corretamente a quem seria feito o pagamento.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1017198-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Extrapolando esse raciocínio, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios, falhas e acidentes de produtos e serviços que forem adquiridos, utilizando-se um meio de pagamento disponibilizados por essas empresas, o que definitivamente não encontra guarida na legislação de defesa do consumidor.

Sendo assim merece prosperar o pleito recursal, devendo ser reformada a sentença discutida, julgando improcedentes o pleito inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e julgo improcedente o pedido inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025